Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARCINOMA LOBULAR IN SITU. ARTIGO 6°, INCISO XIV, DA LEI 7.713/1998. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, para ter direito à isenção do Imposto de Renda é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial demonstrando a existência de doença grave, desde que o Magistrado entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova o quadro clínico da parte. Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O perito judicial constatou que a parte não é portadora de neoplasia maligna, mas sim de carcinoma lobular in situ, o qual não é considerado espécie de câncer de mama. Sendo assim, inexiste subsunção às enfermidades elencadas no artigo 6o, incisos XIV e XXI, da Lei n. 7.713/1998, razão pela qual é descabida a isenção ao pagamento do Imposto de Renda, bem como a limitação à cobrança de Contribuição Previdenciária, não havendo que se falar em restituição tributária.
3. Apelação conhecida e desprovida.